Tribunal: STF
Processo: AI 166450
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-27
Data de publicação: 1995-10-27

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FATICA. Na apreciação
do  enquadramento do  recurso  extraordinário em  um  dos permissivos
constitucionais,  parte-se da moldura  fatica delineada pela Corte de
origem.  Impossivel  e  pretender  substitui-la  para,  a  partir  de
fundamentos  diversos,  chegar  a  conclusão  sobre  o  desrespeito a
dispositivo da Lei Basica Federal.